Tribunal: TJMT
Processo: 1005268-37.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005268-37.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GENILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 453.211.831-04 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE PRADO DA CRUZ - CPF: 026.734.341-86 (ADVOGADO), GENILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 453.211.831-04 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1005268-37.2020.8.11.0001

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

GENILSON NUNES DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

CLARO S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

27/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – CONTRATAÇÃO DE PLANO PARA LIGAÇÕES NO EXTERIOR – PASSAPORTE MUNDO – TESE DE POSSIBILIDADE DE USO IRRESTRITO NO EXTERIOR – TESE DE COBRANÇA INDEVIDA POR LIGAÇÕES FEITAS E RECEBIDAS NO EXTERIOR – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CONTRATO COM BENEFÍCIO LIMITADO A 80 PAÍSES – COMPROVAÇÃO DE USO DA LINHA EM PAÍSES NÃO PREVISTOS NA PROMOÇÃO – COBRANÇA DEVIDA - IMPUGNAÇÃO DE CERTAS LIGAÇÕES – MUDANÇA DE TESE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RESSALVA DE LIGAÇÕES NA INICIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE ISENÇÃO PARA OS PAÍSES COBRADOS – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não. Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Havendo contestação apenas do benefício integral supostamente contratado e não sendo ressalvada qualquer ligação, não pode após a comprovação da legalidade da cobrança passar o consumidor a impugnar certas ligações tarifadas sob a alegação de que não as fez, ou questionar os registros e durações das chamadas que não contestou na inicial.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo provas no sentido de que o benefício contratado (passaporte mundo) era restrito a 80 países, bem como restando comprovado que as cobranças se referem a ligações feitas e recebidas em países não integrantes do benefício de isenção, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a concessionária no exercício regular de um direito ao registrar a cobrança, o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ante a inexistência de ato ilícito com o argumento de que o plano contratado (passaporte mundo) contempla isenção dos serviços em 80 países listados, de modo que as cobranças questionadas são devidas, pois feitas e recebidas a partir de países não integrantes da lista constante do plano contratado, conforme dispositivo que cito:

Ante ao exposto e fundamentado, e, após analisar as versões fáticas e jurídicas apresentadas por ambas as partes, OPINO por:

1. CORRIGIR, de ofício, do valor da causa, para fixá-lo em R$ 21.006,86.

2. RECONHECER a relação de consumo entre as partes e RATIFICAR a inversão do ônus da prova deferida em favor da parte autora.

3. Entretanto, nos termos do artigo 487, I do CPC,
OPINO
por
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos feitos na inicial.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que programou a tão sonhada viagem para a Europa por cinco anos e, assim, contratou junto a sua operadora de celular, visando facilitar a comunicação e a rotina, o “passaporte mundo”, cujo site oferta o plano e ilustra os benefícios de sua contratação. Alegou que a operadora ilustra três planos: Américas, Europa e Mundo e, assim, contratou o plano mundo justamente porque abrange o mundo todo, o que não ocorreu.

Alegou que sofreu cobranças indevidas com as quais não concorda, especialmente porque no registro de chamadas tem ligações com as quais não concorda, pois não as reconhece, assim como contesta ligações quanto a data, duração e cobranças.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão, com a repetição do indébito em dobro, o pagamento de indenização por dano moral, bem como a remessa do feito à ANATEL para apurar os fatos.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, indefere-se o pleito de remessa do feito à ANATEL, posto que se trata de atribuição à parte interessada. Cabe ao consumidor, em se sentindo prejudicado, proceder com a devida notificação ou denúncia junto à Agência Reguladora, a ANATEL.

O caso posto a julgamento se refere à alegação de cobrança indevida, uma vez que a parte promovente sustenta que programou uma viagem para a Europa e, visando facilitar a comunicação e transporte, contratou um plano de telefonia com isenção de benefícios no exterior. Alegou que contratou o “passaporte mundo” e, portanto, tem direito à isenção das cobranças de ligações feitas e recebidas em qualquer lugar do mundo, razão que não lhe assiste, conforme devidamente fundamentado na sentença que cito, cujos argumentos seguem citados, na íntegra:

A parte autora juntou em sua inicial a fatura com a cobrança questionada, na qual constam diversas ligações efetuadas e recebidas na viagem internacional que o autor realizou.

A ré, em sua defesa, esclarece que o plano contratado pelo autor (passaporte mundo), previa a possibilidade de realizar ligações para o Brasil e para o país que o autor estivesse visitando, desde que estivesse dentro dos países elegíveis pela promoção, asseverando que o autor realizou ligações para países diferentes daquele em que a ligação estava sendo originada, a exemplo de uma ligação que o autor teria realizado da França para o Reino Unido e, portanto, não estaria abrangida pela promoção.

Requer, assim, a improcedência da ação.

Em sua impugnação, o autor nega a realização de tal chamada, contudo, a mesma consta da fatura que o autor juntou com a exordial, quando não fez qualquer ressalva quanto a ter ou não realizado as chamadas constantes da fatura.

Além disso, o autor sustenta que o pacote contratado previa a possibilidade de uso irrestrito do celular para todos os países elegíveis, independentemente do local de onde a chamada estava sendo originada.

Pois bem, em que pese o autor alegar desconhecer a restrição alegada pela ré, ao clicar e entrar no site que o autor indicou na petição inicial (
https://www.claro.com.br/celular/pos/passaporte
), nos detalhes da promoção “Passaporte Mundo”, vê-se as seguintes disposições:

“Agora você pode viajar por 80 países e aproveitar todas as vantagens do Passaporte Mundo, como falar ilimitado e usar a internet como se estivesse no Brasil.

Confira todas as vantagens:

• Navegue com a internet do seu plano no exterior como se estivesse no Brasil;

• Faça ligações ilimitadas para números do Brasil e para o país que está visitando;

• Receba ligações de qualquer lugar do mundo sem pagar nada a mais por isso;

• Envie SMS para o Brasil e para qualquer número do país que está visitando.”

Ou seja, está claro que o pacote contratado pelo autor previa a realização de chamadas ilimitadas para números do Brasil e para o país que estivesse visitando.

De uma análise da fatura questionada (ID nº 28955799), percebe-se que o autor não foi cobrado pelas ligações realizadas para o Brasil, nem pelas ligações que realizou para um dos países que estava visitando. Também não houve cobrança pelas ligações recebidas, nem pelo serviço de internet utilizado, tal como previa o plano contratado.

Percebe-se, outrossim, que o autor foi cobrado pelas ligações efetuadas para países diferentes daquele em que a ligação estava sendo realizada.

Ressalta-se, mais uma vez, que, embora o autor alegue não ter realizado as chamadas mencionadas pela ré à contestação, não houve qualquer ressalva feita na inicial quanto aos números constantes da fatura.

Assim, o que se percebe é que, não obstante o elevado valor de algumas ligações, estas não estavam, de fato, cobertas pelo plano contratado.

Neste diapasão, entendo que o autor não demonstrou qualquer ato ilícito praticado pela ré, já que a cobrança questionada foi efetuada em razão dos serviços dela provenientes não estarem englobados no plano contratado pelo demandante.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. TELEFONIA. LIGAÇÕES E ROAMING INTERNACIONAL. SERVIÇO UTILIZADO. Provada a prestação do serviço utilizada para ligações internacionais, justifica-se a cobrança e a improcedência da pretensão.Apelação provida.(Apelação Cível, Nº 70081747610, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em: 28-08-2019)

Da análise do processo e dos documentos que o instruem, portanto, entendo que não restou comprovado nos autos qualquer ato ilícito praticado pela parte ré, inexistindo comprovação do nexo causal entre o dano alegado pela parte autora e a conduta da demandada.

Assim sendo, a improcedência dos pleitos iniciais é medida que se impõe.

Com efeito, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto que a própria parte Recorrente indica a página oficial da promoção que indica a lista dos países beneficiados. É facilmente perceptível que os planos se dividiam em “Américas, Europa e Mundo”, sendo este último plano assim chamado por incluir benefícios em países de todos os continentes. Aliás, não pode a parte promovente pretender insinuar que fora iludida com o nome do plano pensando se tratar um plano para o mundo todo, quando é seu dever consultar as condições do plano e a lista de países que se encontra na página que citou.

Outrossim, calha destacar, assim como sustentado na sentença, que a petição inicial impugna as cobranças, por entender se tratar de um plano de isenção ilimitado, não ressalvando e não impugnando qualquer ligação e após comprovado se tratar de plano limitado a 80 países, passa a impugnar as ligações.

Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não. Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Havendo contestação apenas do benefício integral supostamente contratado e não sendo ressalvada qualquer ligação, não pode após a comprovação da legalidade da cobrança passar o consumidor a impugnar certas ligações tarifadas sob a alegação de que não as fez, ou questionar os registros e durações das chamadas que não contestou na inicial.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo provas no sentido de que o benefício contratado (passaporte mundo) era restrito a 80 países, bem como restando comprovado que as cobranças se referem a ligações feitas e recebidas em países não integrantes do benefício de isenção, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a concessionária no exercício regular de um direito ao registrar a cobrança, o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020